Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-65.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002563-65.2022.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ENI PEREIRA DE MATOS - CPF: 474.560.941-87 (APELANTE), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À
UNANIMIDADE, VOTOU PELA INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, PARA ENCAMINHAMENTO A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO – INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RECONHECIDA DE OFÍCIO - REDISTRIBUIÇÃO.

A questão versa sobre matéria de direito privado, considerando relação de consumo existente entre a consumidora e a autarquia (prestadora do serviço público de fornecimento de água e saneamento no Município de Mirassol D’Oeste), na qual se discute a cobrança de débito de consumo, no valor de R$ 13.692,50: treze mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos, do qual Eni Pereira de Matos discorda.

Incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo declarada de ofício. Redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado desta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENI PEREIRA DE MATOS, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Indenizatória n. 1002563-65.2022.8.11.0011, proposta em desfavor do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’OESTE – SAEMI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$ 13.692,40 (treze mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), referente à renegociação assumida pela requerente; DETERMINAR que a requerida emita nova fatura dos débitos correspondentes à renegociação, em valores proporcionais ao consumo médio demonstrado pela autora. E por fim, CONDENAR, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, a Apelante narra que restou evidente a má prestação de serviço da apelada, a qual por si só causa dano moral, juntando com o desdenho realizado pela apelada, pelo corte de água indevido e a obrigação da apelante em realizar a confissão de dívida para voltar a ocorrer o fornecimento de água.

Ratifica que ficou devidamente comprovado nos autos a responsabilidade da apelada nos danos causados a recorrente.

Acrescenta que tratando-se de responsabilidade objetiva, esta independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a ação da prestadora de serviço público e o prejuízo sofrido pela vítima.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para o fim de que seja reconhecida procedente a indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida, e do corte de água indevido.

O Apelado, alega que a não foram devidamente comprovados os danos suportados pela apelante, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo da parte autora (ID. 160739394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENI PEREIRA DE MATOS, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Indenizatória n. 1002563-65.2022.8.11.0011, proposta em desfavor do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’OESTE – SAEMI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$ 13.692,40 (treze mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), referente à renegociação assumida pela requerente; DETERMINAR que a requerida emita nova fatura dos débitos correspondentes à renegociação, em valores proporcionais ao consumo médio demonstrado pela autora. E por fim, CONDENAR, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em origem, cuida-se de ação anulatória de confissão de dívida, combinada com pedido de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, acerca do reconhecimento de dívida que a autora desconhece como válido, afirmando que as cobranças nas faturas de água são excessivas ao seu consumo habitual.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Pugna pela indenização dos danos morais não arbitrados na decisão apelada.

Pois bem.

É certo que pela documentação que fora acostada no processo, que a autora mantém relação de consumo de água com a empresa requerida, com média de consumo muito inferior à cobrada, e que a partir do ano de 2020 passaram a promover cobranças em apenas um mês com valores proporcionalmente superiores ao consumo de um ano da autora, sendo ilegítima a cobrança do valor R$ 13.692,40 (treze mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), devendo ser revisto o débito que ensejou tal renegociação. (ID 92107058 - Pág. 16, 92107058 - Pág. 17).

No entanto, quanto ao dano moral pleiteado, não restou demonstrado os danos suportados pela apelante, considerando que essa não informou sequer o período em que ficou sem abastecimento de agua, conforme aduzido na inicial.

É certo que cabe a parte autora demonstrar o dano a que teria se sujeitado, por força do art. 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá
in re ipsa
, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tampouco ficou comprovada ameaça de tais condutas ou outro prejuízo.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado o dano moral causado pela empresa apelada.

Nesse sentido:

EMENTA:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRONTA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS CONCRETOS. EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO COLOCOU NENHUM IMPECILHO PARA A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE LIMA LEITE postula reparação por danos morais, argumentando ter suportado cobrança indevida por parte da empresa Recorrida.

2. Narra o Recorrido que a equipe da Recorrente foi até o seu endereço para trocar o cavalete, sendo que ao quebrar a calçada identificou um cano que indicava fraude (captação de água sem medição). Diante dos fatos isolaram o cano e aplicaram multa direcionada ao Recorrido.

3. A empresa Recorrente, em sua peça de defesa, confirma os fatos narrados na exordial, contudo menciona que “no dia 12.07.2021 (segunda-feira), tão logo que souberam que nesta rua possui tais desvios (ramais) em formato de “T” com a finalidade de abastecer todas as residências, a Notificação foi cancelada”. Afirma, ainda, que a multa referente à Notificação de Infração não chegou a ser gerada, portanto nunca houve cobrança referente à situação exposta.

4. As ordens de Serviço que contam nos autos indicam que em 09/07/2021 a Unidade de Consumo foi notificada por derivação na ligação, contudo em 12/07/2021 foi determinado o cancelamento da respectiva notificação.

5. Não se nega a falha na prestação de serviço, consistente na confusão acerca da especificidade da rede que abastecia a Unidade de Consumo do Recorrido. No entanto, o fato vivenciado corresponde a mero dissabor da vida cotidiana, mormente porque a empresa prontamente adotou providências no sentido de identificar o erro cometido e anular a notificação.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022763-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

Assim, ainda que a autora tenha sofrido graves aborrecimentos, não há como afirmar a proporção desses, considerando a ausência de documentos que comprovem que esses danos ultrapassaram o mero dissabor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença incólume.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE MAIO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. A 1ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso.

No caso, penso que, salvo o sempre devido respeito, a Câmara de Direito Público e Coletivo não é competente para processar e julgar a apelação interposta contra sentença proferida em
ação anulatória de confissão de dívida com inexistência de débito c/c dano moral c/c tutela de urgência
, cuja matéria nela tratada é eminentemente de direito privado.

De fato, a questão versa sobre relação de consumo existente entre a consumidora e a autarquia (prestadora do serviço público de fornecimento de água e saneamento no Município de Mirassol D’Oeste), na qual se discute a cobrança de débito de consumo, no valor de R$ 13.692,50: treze mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos, do qual Eni Pereira de Matos discorda. Logo, cuida-se de matéria de direito privado.

Já a circunstância de a autarquia figurar no polo passivo da demanda, não atrai a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, porque fixada em razão da matéria e não da pessoa. Di-lo o Regimento Interno:

Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:

[...]

II — Julgar:

a)
os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo
; [...]. [sem negrito no original]

O Tribunal Pleno decidiu acerca da questão:

[...] A despeito de as Centrais Elétricas Mato-grossense – CEMAT ser concessionária de serviços públicos, a questão trata de Ação de Suspensão de Pagamento em face de execução de cláusula contratual com previsão de suspensão de cumprimento de obrigação, em situação decorrente de caso fortuito ou força maior, de modo que
a competência para julgar o recurso interposto é da Câmara Cível de Direto Privado, haja vista que a relação jurídica é de consumo
,
cuja natureza é privada
. [...]. (TJ/MT, Tribunal Pleno, conflito de competência 151518/2013, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 12 de maio de 2016). [sem negrito no original]

Ademais, as Câmaras de Direito Privado têm julgado recursos sobre idêntica questão decorrente da relação de consumo existente entre consumidor e autarquia, na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de água e saneamento (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 0003082-37.2013.8.11.0055, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 16 de novembro de 2022; Segunda Câmara de Direito Privado, agravo interno 1001388-05.2018.8.11.0002, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 12 de agosto de 2020).

Dessa forma, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de declarar a incompetência desta Câmara para processar e julgar o recurso, por conseguinte, determinar a redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 21, II,
a
, do Regimento Interno do Tribunal.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OIVEIRA (RELATOR):

Diante do voto proferido pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, na sessão do dia 22 de agosto de 2023, passo a aderir ao entendimento firmado por este, no sentido de que a questão versa sobre matéria de direito privado, considerando relação de consumo existente entre a consumidora e a autarquia (prestadora do serviço público de fornecimento de água e saneamento no Município de Mirassol D’Oeste), na qual se discute a cobrança de débito de consumo, no valor de R$ 13.692,50: treze mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos, do qual Eni Pereira de Matos discorda.

Já a circunstância de a autarquia figurar no polo passivo da demanda, não atrai a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, porque fixada em razão da matéria e não da pessoa. Di-lo o Regimento Interno:

Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:

[...]

II — Julgar:

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo; [...]. [sem negrito no original]

O Tribunal Pleno decidiu acerca da questão:

[...] A despeito de as Centrais Elétricas Mato-grossense – CEMAT ser concessionária de serviços públicos, a questão trata de Ação de Suspensão de Pagamento em face de execução de cláusula contratual com previsão de suspensão de cumprimento de obrigação, em situação decorrente de caso fortuito ou força maior, de modo que a competência para julgar o recurso interposto é da Câmara Cível de Direto Privado, haja vista que a relação jurídica é de consumo, cuja natureza é privada. [...]. (TJ/MT, Tribunal Pleno, conflito de competência 151518/2013, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 12 de maio de 2016).

Ademais, as Câmaras de Direito Privado têm julgado recursos sobre idêntica questão decorrente da relação de consumo existente entre consumidor e autarquia, na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de água e saneamento (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 0003082-37.2013.8.11.0055, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 16 de novembro de 2022; Segunda Câmara de Direito Privado, agravo interno 1001388-05.2018.8.11.0002, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 12 de agosto de 2020).

Dessa forma, declaro a incompetência desta Câmara para processar e julgar o recurso, por conseguinte, determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 21, II, a, do Regimento Interno do Tribunal.

É como voto.

V O T O

EXMA. DESA. MARIA APARECIDA
RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023